Tribunal: STF
Processo: ARE 1353435
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Célio Francisco Diniz opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional bem como por entender aplicável, à espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que: 



    […] a própria petição inicial não cogita de conduta dolosa do Embargante, considerando que deixara claro que votara contrário ao projeto que reduzira os subsídios. 



    Daí que não se deve revisitar os fatos, ou mesmo cogitar-se de análise do presente caso com base na legislação infraconstitucional, porque os próprios autos deixam claro inaver a conduta ímproba atribuída ao Embargante. 



    […] 



    No presente caso, a única restrição à liberdade do exercício do mandato seria o último dia da legislatura, não se podendo cogitar de atribuir improbidade ao ato do Embargante decorrente daquela liberdade. 



    Assim sendo, parece que, ao analisar os fundamentos do v. Acórdão, de per si, fez parecer conduta incompatível com a moralidade, mas, como devidamente retratado, não há.



    Dessa forma, verifica-se da decisão ora embargada, data máxima vênia, que ela não prestara a apreciar os inafastáveis fundamentos deduzidos pelo Embargante, pelo que encerra flagrante omissão.



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como consignei na decisão ora embargada, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal se mostra insuperável na espécie. O acolhimento da linha de argumentação deduzida pelo recorrente demandaria a aferição das condutas pessoais dos acusados quanto a definir se elas se limitaram, ou não, à fixação dos subsídios dos Vereadores para a legislatura seguinte.



    Por óbvio que o recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    A manifesta inadmissibilidade dos presentes embargos depõe em favor de sua natureza protelatória, daí por que condeno o embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (fl. 26 da peça 1 dos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal), nos termos do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator